Tribunal: TJSP
Processo: 1004541-03.2015.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Vício construtivo. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos requeridos. Irrelevância que o imóvel foi vendido após sua conclusão. Consumidor parte hipossuficiente e desprovido de conhecimento técnico suficiente para compreender que estava comprando imóvel com características diversas do memorial descritivo que lhe foi apresentado. Multa diária bem

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Vício construtivo. Sentença de parcial procedência. Insurgência dos requeridos. Irrelevância que o imóvel foi vendido após sua conclusão. Consumidor parte hipossuficiente e desprovido de conhecimento técnico suficiente para compreender que estava comprando imóvel com características diversas do memorial descritivo que lhe foi apresentado. Multa diária bem fixada, cujo escopo não é obrigar os réus a pagar o valor, mas a cumprir a obrigação na forma específica, bastando o simples cumprimento da determinação judicial para evitar o surgimento do pagamento. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.